Tribunal: STF
Processo: RE 109553
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
Entorpecente - Maconha. O artigo 16 da Lei 6.368/76  não distingue, na configuração do delito, a posse de quantidade maior ou menor de  maconha. A posse de pequena quantidade não o descaracteriza. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.